Tribunal: TJDFT
Processo: 0733539-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL FIXADA EM VALOR ABAIXO DO LOCATIVO. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A recorrente/requerente sustenta, em síntese, que o valor da multa contratual não se mostra suficiente a compensar os prejuízos sofridos. Por isso, pleiteia a majoração da multa contratual “para o patamar de 0,5% do valor do imóvel atualizado, por mês de atraso” ou o afastamento da multa moratória, para condenar a requerida em lucros cessantes. Logo, não se cuida de cumulação de cumulação da multa moratória com a indenização por lucros cessantes (Câmara de Uniformização Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000).
II. Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF) (grifo nosso).
IV. No presente caso, verifica-se que o valor da multa contratual (0,3 % ao mês, “calculada sobre a porção do preço até então já recebida pela PROMITENTE VENDEDORA, até a data da entrega”) estaria abaixo do parâmetro considerado razoável pela jurisprudência, no que se refere ao locativo (0,5% e 1% do valor do imóvel). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão 1225658, DJE: 6/2/2020; 6a Turma Cível, Acórdão 1221563, DJE: 19/12/2019; 1a Turma Recursal, Acórdão 1214217, DJE: 3/12/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1215912, DJE: 21/11/2019. Assim, a fim de se manter a indenização na extensão do dano verificado (CC, Art. 944), a majoração da condenação para 0,5% do valor pago (R$ 114.000,00) é medida que se impõe (Lei 9.099/95, Art. 5o).
V. Desse modo, deve, pois, a requerida pagar à requerente, a título de mora contratual, a quantia de R$ 19.817,00 (dezenove mil oitocentos e dezessete reais), concernente ao período de 34 meses e vinte e três dias, atualizada monetariamente desde 29.12.2012 (dia seguinte a data prevista para entrega do imóvel).
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do item V da ementa, tão somente para majorar a mora penal. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.